Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017714-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARIANO -MARIANO MONTAGEM - CNPJ: 08.031.210/0001-59 (EMBARGADO), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALGODOEIRA – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017714-36.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOAO SICHIERI JUNIOR

EMBARGADO:

SEBASTIAO MARIANO - MARIANO MONTAGEM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO SICHIERI JUNIOR
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora e remoção de bens essenciais à atividade do mesmo.

Alega o embargante que “
a primeira omissão inferida no julgado diz respeito à ausência de análise da essencialidade da algodoeira na execução da atividade principal do embargante, que torna impenhorável o bem
” (sic).

Explica que “
o beneficiamento do algodão é essencial para a atividade do Embargante, pois assim como a armazenagem dos grãos de soja e de milho em silos, o beneficiamento é uma garantia de que o produto colhido possa ter uma valorização, gerando mais renda ao produtor
” (sic).

Na oportunidade, colaciona “
laudo técnico algodão 2024, emitido pelo Engenheiro Agrônomo Alan Brasil Pietrobon Magalhães, inscrito no CREA sob nº 140086873-4, datado de 16/08/2024
” (sic).

Menciona que “
a terceirização do beneficiamento alegada na peça de embargos à execução, visou demonstrar que quando da instalação da algodoeira indicada à penhora, por atrasos na etapa da construção civil do galpão, bem como na entrega do equipamento, devido ao péssimo estado em que se encontrava quando da sua instalação, o Embargante foi compelido a beneficiar o algodão junto a terceiros, no caso a empresa Boa Esperança, o que lhe causou prejuízos, na ordem de R$ 280.313,21
” (sic).

Quanto as demais atividades exercidas pelo embargante, aduz que a “
imobiliária e transporte rodoviário de carga de soja, não guardam qualquer relação com o julgamento, eis que possuir outras atividades não quer dizer que o Agravante tenha auferimento de valores para sua manutenção
” (sic).

Ressalta que a imobiliária “
foi aberta em razão de um projeto de loteamento em uma parte da fazenda do Embargante, no entanto sem qualquer previsão de lançamento no curto prazo, logo sem qualquer faturamento até a presente data
” (sic).

No que diz respeito a empresa de transporte, elucida que “
a mesma também não possui qualquer movimentação financeira desde janeiro de 2023 até a presente data, conforme declaração emitida pelo Contador
” (sic).

Reforça que “
a segunda omissão constatada no venerando acórdão embargado é concernente ao pedido recursal de que fosse obstada a remoção do bem, mantido em depósito com o Executado, ora Embargante, até a sua eventual expropriação, a fim de evitar maiores prejuízos a sua atividade
” (sic).

Por fim, argumenta que “
nunca houve qualquer tentativa de venda do maquinário e sim de manutenção, para que o mesmo possa ser utilizado no beneficiamento do algodão da safra 2024
” (sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 233300152).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 235002179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALGODOEIRA – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao devedor comprovar a essencialidade do bem no exercício de sua atividade econômica para que sobre ele recaia a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, situação não verificada no caso concreto.”

O embargante aponta ocorrência de omissão no v. acórdão quanto a análise da essencialidade do bem penhorado – algodoeira
.

É cediço que para o acolhimento do recurso de embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dentro desse contexto, verifica-se que não há omissão no
decisum
embargado, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

De mais a mais, o pedido de impedimento da remoção do bem, assim como a manutenção em depósito até a sua eventual expropriação, deve ser submetido ao Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Logo, inexistindo, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não merecem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do
decisum
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024